Tribunal: TJSP
Processo: 1001333-37.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. FALTA DE PREPARO. DESISTÊNCIA. Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Perdas e Danos. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o fim de reconhecer o inadimplemento contratual por parte das empresas requeridas e rescindir o contrato celebrado. Inconformismo da parte autora. Inobservância de recolhimento do preparo.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. FALTA DE PREPARO. DESISTÊNCIA. Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Perdas e Danos. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o fim de reconhecer o inadimplemento contratual por parte das empresas requeridas e rescindir o contrato celebrado. Inconformismo da parte autora. Inobservância de recolhimento do preparo. Homologação da desistência do recurso, ante o não recolhimento do preparo.